Tribunal: TJDFT
Processo: 0743684-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0743684-88.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA ARAUJO MEJIAS AGRAVADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Por decisão catalogada no Id 77415000, ao ser indeferida a justiça gratuita, foi determinado à parte agravante que recolhesse o preparo recursal e apresentasse o comprovasse, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o recurso não ser conhecido. Em resposta, a agravante peticionou (Id 77473370), em 16/10/2025, requerendo a dilação do prazo para recolhimento do preparo e informando que está “aguardando o retorno da parte apelante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente”. O art. 1.007, § 6o, CPC, prevê que, havendo justo impedimento, o que deve ser devidamente comprovado, o Relator relevará a pena de deserção e fixará o prazo peremptório de 5 (cinco) dias para o recolhimento. Portanto, indefiro o pedido formulado pela agravante na petição de Id 77473370, de prorrogação do prazo para recolhimento do preparo recursal para mais 30 (trinta) dias, uma vez que não comprovada justificativa plausível para o não recolhimento do preparo no prazo previsto. Ademais, ainda que deferido novo prazo, este não seria de 30 (trinta) dias, como requerido pela agravante, mas apenas de mais 5 (cinco) dias úteis. Aguarde-se o decurso do prazo para o cumprimento da determinação contida na decisão catalogada no Id 77415000. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 16 de outubro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora